Tribunal: TJDFT
Processo: 0733820-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733820-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROZANA BARACAT AJUB AGRAVADO: TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA, JOSE ROBERTO BARACAT, LUIZ ALBERTO BARACAT, MARCELO EDUARDO BARACAT, MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ROZANA BARACAT JUB E OUTROS contra decisão interlocutória proferida nos autos da tutela cautelar no 0733427- 69.2023.8.07.0001, que rejeitou a concessão de antecipação da tutela requerida, proposta em face de TRANE Technologies Indústria, Comércio e Serviços de Ar Condicionado Ltda. Em petição de ID: Num. 50763506, as partes agravantes requerem a desistência do presente recurso, tendo em vista que o autores formularam pedido de desistência nos autos da tutela de urgência (processo de origem). Posto isso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteado pelo agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador